Tribunal: TJMT
Processo: 1002566-89.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Recurso no: 1002566-89.2018.8.11.0001
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do rio Verde
Recorrente: ADELIA MONICA DA SILVA SALLES e MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
Recorrido: ADELIA MONICA DA SILVA SALLES e MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 22.09.2020
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL E MORAL. IPVA. PEDIDO DE BAIXA DO PROTESTO. IMPOSTO DE COMPETÊNCIA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. VEÍCULO DE TERCEIRO CADASTRADO COM O CPF DA PARTE. ERRO NO CADASTRO. INEXIGIBILIDADE DO IMPOSTO. JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. ÚNICO PROTESTO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA RECLAMANTE.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para determinar a restituição do valor de R$ 1.004,04 (um mil e quatro reais e quatro centavos) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de dano moral.
Pretensão recursal do Estado de Mato Grosso é a reforma da sentença, para reconhecer a ilegitimidade para figurar no polo passivo, além da ausência de nexo causal, alternativamente requer a redução do quantum indenizatório.
Escopo recursal da reclamante é a majoração dos danos morais.
Imposto de competência estadual, nos termos do art. 153, III da Constituição Federal. Rejeitada a ilegitimidade passiva.
Comprovado que houve equívoco no cadastro de veículo, uma vez que foi utilizado o CPF da reclamante em veículo cadastrado em nome de terceiro, resta caracterizado os requisitos para a responsabilização da administração pública.
É assente na jurisprudência de que a inscrição indevida configura dano moral in re ipsa.
O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua majoração quando verificada a dissociação com os elementos fáticos-probatórios.
Quantum majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Juros de mora deve incidir a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do CC e Súmula no 54 do STJ.
Recursos conhecidos e desprovido o recurso do Estado de Mato Grosso e parcialmente provido o recurso da reclamante para majorar os danos morais para R$ 8.000,00.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADELIA MONICA DA SILVA SALLES - CPF: 798.874.731-20 (RECORRIDO), THAIS FERNANDA PEREIRA NOLETO - CPF: 028.914.301-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020